Tribunal: TJDFT
Processo: 0744091-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744091-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para obter informações sobre imóveis irregulares cadastrados em nome do executado, para fins de futura penhora. A agravante alega ter esgotado todos os meios para localizar bens do executado, não restando alternativa além de requerer a expedição do ofício à Secretaria de Fazenda para obter informações sobre possíveis imóveis irregulares. Afirma não ser possível encontrar tais bens por meios próprios, haja vista que as informações são protegidas por sigilo fiscal. Discorre sobre a cooperação judicial e a efetividade do processo. Assevera haver urgência, ante o risco de prejuízo enorme e o receio de que o débito não seja saldado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do ofício, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à relevância da argumentação recursal, a fundamentação jurídica expendida é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a expedição de ofício à Sefaz/DF – atual Secretaria de Estado de Economia – para fins de consulta de bens imóveis do executado, após esgotados, sem sucesso, outros meios, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Dos autos de origem, verifica-se que as pesquisas feitas junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud restaram infrutíferas, valendo salientar que a execução, decorrente da conversão de busca e apreensão, tramita desde 2012. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados patrimoniais do ora agravado junto à Secretaria de Economia. Por isso, é razoável afirmar que o exequente envidou esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, sendo plausível a consulta pleiteada, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, faz-se necessário viabilizar a penhora dos bens eventualmente encontrados, a fim de prevenir a dilapidação patrimonial que poderia frustrar a execução. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator